Tribunal: STJ
Processo: 0402422-83.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no HABEAS CORPUS No 955500 - SC(2024/0402422-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FABIO ANDRADE ALMEIDA
ADVOGADO
: FÁBIO ANDRADE ALMEIDA - RJ120595
PACIENTE
: TASEVSKI GORDANCO
IMPETRADO
: MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
HABEAS
CORPUS.
ESTRANGEIRO. EXPULSÃO. EXCLUDENTE.
II,
, DA
ART. 55,
B
LEI 13.445/2017.
UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Agravo interno interposto da decisão monocrática que denegou a ordem
de
por ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar a união
habeas corpus
estável entre o paciente e cidadã brasileira, nos termos do
alínea
, da
art. 55, inciso II,
b
Lei 13.445/2017.
2. A expulsão é uma penalidade administrativa imposta aos estrangeiros,
caracterizada pela retirada compulsória do território nacional e impedimento de
reingresso por prazo determinado.
3. A gravidade dos crimes cometidos pelo paciente, incluindo tráfico
internacional de drogas, equiparado a crime hediondo nos termos do
o, XLIII, da
art. 5
Constituição Federal, justifica a imposição da medida expulsória.
4. A impetração não foi acompanhada de documento comprobatório legal ou
judicialmente reconhecido da união estável, conforme exigido pelo art. 55, inciso II,
alínea
, da
não se comprovando fato impeditivo para a expulsão.
b
Lei 13.445/2017,
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54948508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/03/2026 18:25:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: e0e60a90-69d5-4455-a560-1a6e1040f639

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
13 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54948508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/03/2026 18:25:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: e0e60a90-69d5-4455-a560-1a6e1040f639

AgInt no HABEAS CORPUS No 955500 - SC(2024/0402422-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FABIO ANDRADE ALMEIDA
ADVOGADO
: FÁBIO ANDRADE ALMEIDA - RJ120595
PACIENTE
: TASEVSKI GORDANCO
IMPETRADO
: MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
HABEAS
CORPUS.
ESTRANGEIRO. EXPULSÃO. EXCLUDENTE.
II,
, DA
ART. 55,
B
LEI 13.445/2017.
UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Agravo interno interposto da decisão monocrática que denegou a ordem
de
por ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar a união
habeas corpus
estável entre o paciente e cidadã brasileira, nos termos do
alínea
, da
art. 55, inciso II,
b
Lei 13.445/2017.
2. A expulsão é uma penalidade administrativa imposta aos estrangeiros,
caracterizada pela retirada compulsória do território nacional e impedimento de
reingresso por prazo determinado.
3. A gravidade dos crimes cometidos pelo paciente, incluindo tráfico
internacional de drogas, equiparado a crime hediondo nos termos do
o, XLIII, da
art. 5
Constituição Federal, justifica a imposição da medida expulsória.
4. A impetração não foi acompanhada de documento comprobatório legal ou
judicialmente reconhecido da união estável, conforme exigido pelo art. 55, inciso II,
alínea
, da
não se comprovando fato impeditivo para a expulsão.
b
Lei 13.445/2017,
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Tasevski Gordanco da decisão de
fls.
em que deneguei a ordem de
por concluir que não
1.099/1.105,
habeas corpus
tinha havido a comprovação, mediante documento reconhecido judicial ou legalmente,
da residência anterior e da união estável alegada, conforme exige o art. 55, inciso II,
alínea
, da
b
Lei 13.445/2017.
Documento eletrônico VDA54285318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:53
Código de Controle do Documento: eec02edc-9283-49d2-a4d7-cc563655ae29

A parte agravante sustenta a necessidade de interpretação sistemática e
teleológica do
alínea
, da
afirmando que a
art. 55, inciso II,
b
Lei 13.445/2017,
expressão "reconhecido judicial ou legalmente" não exige formalização cartorária ou
judicial prévia da união estável, sob pena de restrição indevida a direito fundamental.
Assevera que a união estável configura-se pela convivência pública, contínua e
duradoura com propósito de constituição de família, à luz do
do Código Civil
art. 1.723
e do
§ 3o, da Constituição Federal.
art. 226,
Narra que houve inadequada valoração das provas pré-constituídas e afirma
que os autos evidenciam união estável desde 1998, pois Roseli Aparecida Lopes
Barrilari foi qualificada como companheira nos autos criminais, e que a declaração com
firma reconhecida confirma a união até a presente data, constituindo meio de prova
válido quando não contrariada por outros elementos.
Segundo entende, a exigência de formalização prévia vulnera os princípios
da dignidade da pessoa humana e da proteção à família, previstos nos arts. 1o, inciso
III, e 226 da Constituição Federal, bem como afronta a evolução jurisprudencial dos
Tribunais Superiores e os tratados internacionais de direitos humano.
Afirma, ainda, violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
na aplicação da medida expulsória, em desconsideração aos vínculos familiares
duradouros no Brasil.
Por fim, pede reexame da prova dos autos e, subsidiariamente, a suspensão
da Portaria CPMIG
para apresentação de documentação complementar.
1.556/2020
A parte adversa não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhimento.
A controvérsia apresentada no agravo interno cinge-se à correção da
decisão monocrática que denegou a ordem de
por ausência de prova
habeas corpus
pré-constituída apta a demonstrar a união estável entre o paciente e cidadã brasileira,
nos termos do
II,
, da
art. 55,
b
Lei 13.445/2017.
Defende a parte agravante que a exigência de reconhecimento formal do
vínculo familiar, afastando a validade da declaração da companheira e de demais
elementos colacionados aos autos, constitui interpretação restritiva incompatível com a
proteção constitucional da família, com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e
com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, bem como
Documento eletrônico VDA54285318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:53
Código de Controle do Documento: eec02edc-9283-49d2-a4d7-cc563655ae29

com o conjunto probatório já constante dos autos que seria suficiente para impedir a
expulsão.
Em que pesem as alegações trazidas pela parte agravante, elas não são
suficientes para desconstituir a decisão impugnada.
Isso porque, tal como registrei às fls.
:
1.102/1.103
[...] a expulsão é uma penalidade administrativa imposta aos
estrangeiros, "[...] de retirada compulsória de migrante ou visitante do
território nacional, conjugada com o impedimento de reingresso por prazo
".
determinado
No caso em questão, segundo se depreende da Portaria CPMIG
e do termo de notificação da decretação de expulsão do território
1.556/2020
nacional (fl. 10), o paciente teve decretada administrativamente sua
expulsão do território nacional, nos termos do
§§ 1o, inciso II, e 2o,
art. 54,
c/c
o
§ 2o, ambos da
e dos arts. 203 e 204, § 3o, do
art. 58,
Lei 13.445/2017,
Decreto 9.199/2017.
Extrai-se dos autos que a imposição da medida expulsória ora
analisada decorreu da gravidade da conduta do paciente, que foi condenado
a 65 anos, 8 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por
crime de tráfico internacional de drogas e outros delitos conexos, conforme
se observa da sentença do Juízo da Vara Especializada de Crimes contra o
Sistema Financeiro e Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores de
(fls.
), bem como do Termo de Notificação da
Florianópolis/SC
242/243
Delegada de Polícia Federal Ana Carolina Mendonça Oliveira (fl. 10).
Assim, ficou demonstrada a gravidade dos crimes cometidos pelo
paciente uma vez que o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins é delito
equiparado a hediondo, nos termos do
o, XLIII, da Constituição Federal.
art. 5
Além disso, os documentos e as declarações (fls.
) não
11/19
demonstram a residência anterior, em território nacional, do paciente e a
união estável supostamente existente entre ele e Roseli Aparecida Lopes
Barrilari, também condenada à pena de 25 anos, 9 meses e 5 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, pelos delitos de tráfico transnacional de
drogas, associação criminosa e delitos conexos, na mesma sentença que
condenou o paciente (fls.
).
243/244
Com o novo regramento legal, o
alínea
, da
art. 55, inciso II,
b
reconhece a excludente de expulsabilidade, devendo-se,
Lei 13.445/2017
para tanto, ser comprovada, no momento da impetração, a existência de "[...]
cônjuge ou companheiro residente no Brasil, sem discriminação alguma,
".
reconhecido judicial ou legalmente
No entanto, apesar de a nova lei ter eliminado o requisito temporal
mínimo de cinco anos para o reconhecimento da união estável previsto na
legislação anterior (art. 75, II,
, da
, há a necessidade da
a
Lei 6.815/1980)
comprovação de convivência duradoura para a caracterização do vínculo
informado, nos termos do
do Código Civil.
art. 1.723
Na hipótese, a despeito de o paciente ter declarado possuir
companheira brasileira – Roseli Aparecida Barrilari Alba – e de ela ter
confirmado a alegação apenas em
(fl. 16), a impetração não foi
21/10/2024
acompanhada de documento comprobatório legal ou judicialmente
Documento eletrônico VDA54285318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:53
Código de Controle do Documento: eec02edc-9283-49d2-a4d7-cc563655ae29

reconhecido, conforme
II,
, da
não se
art. 55,
b
Lei 11.345/2017,
comprovando, de plano, fato impeditivo para a expulsão.

É importante registrar que aquele entendimento encontra ressonância na
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual
constitui ônus da parte impetrante a demonstração da coação ilegal, mediante prova
pré-constituída, de forma que, não havendo prova inequívoca da união estável
alegada, a ordem deve ser denegada.
A propósito:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS. ESTRANGEIRO. EXPULSÃO. EXCLUDENTES DE
EXPULSABILIDADE.
II, A E B, DA
FILHO
ART. 55,
LEI N. 13.445/2017.
BRASILEIRO.
DEPENDÊNCIA
ECONÔMICA
OU
SOCIOAFETIVA.
COMPANHEIRA
RESIDENTE
NO
BRASIL.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO.
PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA.
NECESSIDADE.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - A soberania, fundamento da República Federativa do Brasil,
consoante o
o, I, da Carta Magna, é prerrogativa que abrange o poder
art. 1
do Estado de decidir acerca da entrada e da permanência de estrangeiros
no território nacional, respeitadas as garantias previstas na Constituição da
República, em tratados e convenções internacionais, e na legislação
infraconstitucional.
II - A Lei Maior garante à família especial proteção do Estado, e
concede direitos fundamentais, como a vida, a saúde, a alimentação, e a
convivência familiar e comunitária, à criança, ao adolescente e ao jovem.
III - A
dispôs sobre as excludentes de
Lei n. 13.445/2017
expulsabilidade buscando conciliar a soberania estatal com a devida
proteção humanitária.
IV - In casu, a Impetrante sustenta a configuração das hipóteses
constantes do
II, a e b, da
Entretanto, não
art. 55,
Lei n. 13.445/2017.
foram juntados documentos hábeis à comprovação dos requisitos
previstos no dispositivo legal apontado, quais sejam, a dependência
econômica ou socioafetiva do filho brasileiro em relação ao Paciente, e
a existência de união estável ou casamento entre o Paciente e pessoa
residente no Brasil.
V - O habeas corpus é uma ação constitucional de rito célere e
cognição sumária destinada a evitar ameaça, atual ou iminente, decorrente
de ilegalidade ou abuso de poder, à liberdade de locomoção.
VI - Esta Corte possui orientação consolidada segundo a qual, em
razão da peculiar natureza processual do writ, é vedada a realização de
dilação probatória, cabendo ao impetrante o ônus de demonstrar a coação
ilegal mediante prova pré-constituída.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no HC n.
relatora Ministra Regina Helena Costa,
511.947/DF,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
– sem destaques no
9/2/2022,
15/2/2022
original.)
Documento eletrônico VDA54285318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:53
Código de Controle do Documento: eec02edc-9283-49d2-a4d7-cc563655ae29

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HABEAS CORPUS.
EXPULSÃO DE ALIENÍGENA DO TERRITÓRIO NACIONAL. PROLE
BRASILEIRA NASCIDA APÓS O COMETIMENTO DE ILÍCITO PENAL E DA
EDIÇÃO DO ATO DE EXPULSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA SOBRE OS REQUISITOS PREVISTOS NAS ALÍNEAS "A" E
"B" DO INCISO II DO ART. 55 LEI N. 13.445/2017.
1. A Portaria n. 893, que determinou a expulsão da paciente do
território nacional, foi publicada em
(e-STJ fl. 10), ou seja, já sob a
26/6/2018
égide da Lei n. 13.445/2017.
2. A jurisprudência sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, ainda na vigência da
(cognominada Estatuto do
Lei n. 6.815/1980
Estrangeiro), conferia temperamentos à interpretação do
II, do
art. 75,
diploma em questão, no sentido de impedir a expulsão de estrangeiro que
tivesse prole brasileira, ainda que tivesse sido gerada após a condenação
penal e ao decreto expulsório, no afã de tutelar a família, a criança e o
adolescente.
3. A
(chamada Lei de Imigração) revogou a
Lei n. 13.445/2017
e inaugurou novo regramento para o tema em
Lei n. 6.815/1980
discussão; pôs fim à exigência temporal mínima de cinco anos, que era
prevista na Lei revogada. Além disso, prevê que o estrangeiro o qual
tiver filho brasileiro sob sua guarda, ou dependência econômica, ou
socioafetiva ou tiver pessoa brasileira sob sua tutela não poderá ser
expulso do território nacional. Precedentes: HC
Relator
420.022/SP,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe
e HC
27/6/2018;
441.090/DF,
Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 2/8/2018.
4. No caso em foco, todavia, não há, nos autos, prova pré-constituída
de que a prole brasileira está sob a guarda da paciente, ou que está sob sua
dependência econômica ou mesmo da convivência socioafetiva, na medida
em que apenas foi juntada a cópia da certidão de nascimento da filha da
paciente (e-STJ fl. 13). Também não há nenhuma prova de que a paciente
conviva em regime de união estável com pessoa residente no Brasil. Dessa
forma, é extreme de dúvidas que não foram observadas as alíneas "a" e "b"
do inciso II do
razão pela qual é defesa a
art. 55 Lei n. 13.445/2017,
concessão da ordem de habeas corpus.
5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
470.138/DF,
SEÇÃO, julgado em
DJe
– sem destaques no
12/12/2018,
17/12/2018
original.)

ADMINISTRATIVO.
HABEAS
CORPUS.
ESTRANGEIRO.
EXPULSÃO.
UNIÃO
ESTÁVEL.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA.
EXCLUDENTE
DE
EXPULSABILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. A via estreita do remédio heroico não contempla dilação probatória,
constituindo ônus do impetrante a demonstração, mediante prova pré-
constituída, da alegada coação ilegal (HC
Rel. Ministro
400.693/DF,
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
23/08/2017,
.
29/08/2017)
2. Caso em que se determinou a expulsão de cidadão nigeriano do
território nacional, como incurso nos arts. 70 e 71 da Lei n. 6.815/1980,
devido à condenação ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 4
Documento eletrônico VDA54285318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:53
Código de Controle do Documento: eec02edc-9283-49d2-a4d7-cc563655ae29

anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, pela prática do delito previsto no
caput,
o
I, ambos da
art. 33,
c/c
art. 40,
Lei n. 11.343/2006.
3. A impetração veio desacompanhada de prova inequívoca da
existência de união estável, o que não permite o reconhecimento de
hipótese excludente de expulsabilidade encartada no revogado
II,
art. 75,
"a", da Lei n. 6.815/1980.
4. A
- cujas disposições aboliram o interregno
Lei n. 13.445/2017
temporal superior a 5 anos para o reconhecimento de casamento com o
fito de inibir o decreto de expulsão - não vigia ao tempo da impetração
e, em
, também desabriga o pedido, porquanto não
obter dictum
comprovado o reconhecimento judicial ou legal da união informada,
como exige o novo regramento.
5.
denegado.
Writ
(HC
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
422.680/DF,
SEÇÃO, julgado em
DJe
– sem destaques no
13/12/2017,
22/02/2018
original.)

Não foram formulados, portanto, argumentos no agravo interno que fossem
capazes de derruir os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual não merece
prosperar a pretensão recursal da parte agravante.
Está correta a decisão que denegou a ordem de
.
habeas corpus
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54285318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:53
Código de Controle do Documento: eec02edc-9283-49d2-a4d7-cc563655ae29

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no HC 955.500 / SC
Número Registro: 2024/0402422-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
015562020
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FABIO ANDRADE ALMEIDA
ADVOGADO
: FÁBIO ANDRADE ALMEIDA - RJ120595
IMPETRADO : MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
PACIENTE
: TASEVSKI GORDANCO
OUTRO
NOME
: GORDANCO TASEVSKI
ASSUNTO
: DIREITO INTERNACIONAL - ESTRANGEIRO - ADMISSÃO / ENTRADA /
PERMANÊNCIA / SAÍDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FABIO ANDRADE ALMEIDA
ADVOGADO : FÁBIO ANDRADE ALMEIDA - RJ120595
PACIENTE
: TASEVSKI GORDANCO
IMPETRADO : MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
TERMO
Documento eletrônico VDA54917549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:10
Código de Controle do Documento: f7404592-24ee-447e-b10e-0af8c2bdc13b

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel
de Faria.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:10
Código de Controle do Documento: f7404592-24ee-447e-b10e-0af8c2bdc13b